Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em ação que envolve responsabilidade por acidente de trânsito – colisão traseira. Aduz que o acidente ocorreu porque a autora recorrida saiu de via lateral e ingressou na faixa em que transitava, impossibilitando a frenagem e dando causa ao acidente. Afirma ainda que a testemunha arrolada pela autora faz confusão quanto à dinâmica do acidente. Por fim, aduz que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, cabe ao veículo maior a responsabilidade pelo menor. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem contrarrazões
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
III. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Da análise dos autos, percebo que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC).
IV. Cumpre observar que a testemunha arrolada pelo requerido não presenciou o acidente. Portanto, ante a ausência de prova, não está elidida a presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente. Mantida a sentença que impôs o pagamento de indenização por danos materiais.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.